Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – FACULDADE DO MAGISTRADO – DESPESAS – ADIANTAMENTO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. As regras atinentes à distribuição do ônus da prova não restringem o poder instrutório do magistrado, o qual, na incerteza gerada pela escassez do acervo probatório, pode determinar a realização de prova imprescindível.
2. As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.